Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar a r. sentença que julgou improcedente pedido de anulação de etapa do concurso público para provimento de cargos de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após reprovação do candidato na prova de digitação.
2. As regras estabelecidas no edital do certame público devem ser rigorosamente observadas a fim de assegurar a higidez e a validade do ato administrativo, vinculando a Administração e os candidatos, sob pena de violação à impessoalidade, probidade e moralidade administrativa.
3. Havendo insurgência quanto às normas editalícias, não compete ao Poder Judiciário avaliar critérios adotados pela banca examinadora, valorando metodologia de cálculo utilizado para alcançar escore para aprovação em teste de digitação, circunstância que encontra óbice na posição vinculante do E. Supremo Tribunal Federal.
4. Aliás, constam expressamente no edital a metodologia e os critérios adotados para atribuição de notas aos candidatos, inclusive, com a fórmula utilizada para o cálculo da pontuação mínima para aprovação na etapa. Assim, o item 12.2 do edital não limitava a digitação do texto a uma única vez. Ao contrário, ficou claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 (dez) minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”.
5. Igualmente, o item 12.5.4 foi explícito ao prever que o “MNTL” decorreria do maior número de toques líquidos entre os candidatos, a revelar que a nota individual de cada concorrente também dependia da pontuação dos demais participantes. Desse modo, o fato de um dos candidatos ter alcançado o número de 478,50 toques líquidos, elevando a média geral de aprovação aos demais candidatos, e, por consequência, interferindo negativamente na nota do agravante, não denota a ocorrência de ilegalidade ou violação ao edital, pois, caso a banca tivesse a intenção de limitar a digitação do texto a apenas uma oportunidade, teria previsto período menor para a realização da prova.
6. O formato de avaliação em que se considera como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos tem o objetivo de elevar o nível da prova e a competitividade entre os candidatos, ainda que se trate apenas de fase eliminatória, a fim de habilitar somente aqueles que demonstrem maior aptidão na prática da digitação.
7. Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata violação às regras do edital apta a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença combatida.
8. Recurso conhecido e desprovido.